Tribunal: TJDFT
Processo: 0704008-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704008-07.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDECI DA SILVA SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 43359059) interposto por VALDECI DA SILVA SANTOS contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação indenizatória ajuizada pela recorrente em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., declarou a incompetência do Juízo para o processamento da demanda e determinou o encaminhamento dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Japaratuba/SE. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 43359064): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de ação indenizatória em que se pretende a condenação do réu pelos danos materiais que a autora alega ter sofrido em decorrência de ato atribuído ao réu, que não teria efetuado o correto pagamento dos valores do PASEP que lhe eram devidos. A autora tem domicílio na cidade de Japaratuba/SE e o saque dos valores depositados em conta do PASEP vinculada a autora, fato que teria dado origem ao processo, foi realizado em agência da ré localizada em Japaratuba/SE, conforme documento de id 145252450. Tratando-se de demanda que envolve relação de consumo, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, é facultado ao autor/consumidor o ajuizamento da ação no foro do seu domicílio, ou no foro de domicílio do réu, nos termos da regra geral de competência prevista no artigo 46 do Novo Código de Processo Civil ou no foro eleito no contrato. No entanto, as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor e o artigo 46 do Código de Processo Civil não podem ser aplicados de forma isolada, devendo a interpretação das regras de competência acima expostas ser realizada em conjunto com o disposto no artigo 75, §1o, do Código de Civil. O código Civil estabelece que o tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. Sendo assim, no presente caso, a ação poderia ter sido ajuizada pela autora no foro do seu domicílio ou no local em que foi realizado o saque dos valores do PASEP, já que este deve ser considerado o domicílio da ré em relação ato que deu origem ao presente feito. Portanto, o ajuizamento da presente ação no foro de Brasília/DF contraria as normas legais de fixação da competência e, também o princípio do juiz natural, motivo pelo qual o juízo pode declinar de ofício da sua competência para o processamento do feito. Pensar de forma diversa seria permitir que a autora escolha de forma aleatória o foro para o ajuizamento da ação nos casos em que a ré for pessoa jurídica de grande porte e possuir estabelecimento em vários lugares, o que se mostra inadmissível, nos termos da jurisprudência abaixo colacionada: “EMENTA: AGRAVO - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - COMPETÊNCIA TERRITORIAL - IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO - "A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada." (AgRg no AREsp 391.555/MS, Min. Marco Buzzi) - No tocante ao tema da competência territorial para o processamento de liquidação/execução individual de sentença proferida em ações civis coletivas, a Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp n. 1.243.887/PR, sob o regime do artigo 543-C do CPC/73, já pacificou o entendimento de que cada consumidor legitimado a executar a sentença pode fazê-lo no foro de seu domicílio. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0450.18.000601-4/001, Relator(a): Des.(a) Vasconcelos Lins, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/12/2018, publicação da súmula em 10/12/2018) “ Pelas razões acima expostas, e considerando que a parte autora/consumidora reside em Japaratuba/CE, bem como o ato que, em tese, teria dado origem ao presente feito também teria sido praticado em agência da ré localizada no Estado de Sergipe, o processo deve tramitar em uma das Varas Cíveis da Comarca de Japaratuba/SE. Ante o exposto, diante da abusividade da escolha aleatória de foro, declaro a incompetência deste Juízo para o processamento do feito, bem como determino o encaminhamento dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Japaratuba/SE, via redistribuição. Intimem-se. Irresignada, a recorrente defende que a competência para julgar o feito é da Justiça do Distrito Federal, visto que a demanda é proposta em face de pessoa jurídica e, portanto, seguindo a premissa contida no artigo 53 do Código de Processo Civil, o foro será definido em consonância com o local onde está localizada sua sede. Acrescenta que a sede do Banco do Brasil é em Brasília e o foro competente para julgar a demanda é o do Distrito Federal. Aduz que a remessa dos autos ao seu domicílio, além de contrariar as disposições legais, trará morosidade ao processo, haja vista que a atribuição da demanda à sede do Banco do Brasil foi perscrutada baseando-se na jurisdição competente para apreciar este tipo de demanda. Busca a concessão da justiça gratuita e, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. A princípio, registro que, de acordo com tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.704.520/MT, processado pelo rito dos recursos repetitivos, o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil foi mitigado, a fim de permitir em hipóteses não elencadas pelo legislador a possibilidade do manejo do agravo de instrumento, desde que presente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, o declínio da competência constitui matéria apta a merecer desate através de agravo de instrumento, haja vista que a solução posterior poderia ser inútil. Da análise dos autos, verifica-se que a requerente busca indenização respaldada na suposta má administração pelo BANCO DO BRASIL S.A. dos valores mantidos junto ao fundo referente ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP. Por oportuno, rememore-se o disposto nos artigos 46, § 1o, e 53, III, a, do CPC: Art. 46. (...) § 1o Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles. Art. 53. É competente o foro: (...) III – do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré a pessoa jurídica. Ademais, a decisão vergastada malfere a Súmula 33 do STJ, tribunal responsável pela uniformização na interpretação da lei federal. Assim, ao tratar de competência territorial, portanto, relativa, forçoso reconhecer que não incumbe ao Juízo ordinário sua declinação, de ofício, eis que cabe ao réu, caso vislumbre prejuízo, se insurgir contra o foro indicado pelo demandante. Dessa forma, tenho por equivocada a declinação da competência de ofício determinada na decisão agravada. A respeito do tema, trago à colação aresto desta egrégia Casa de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ATUALIZAÇÃO DO PASEP. COMPETÊNCIA. CRITÉRIO TERRITORIAL. ART. 46, DO CPC. SEDE DO BANCO DO BRASIL. 1. Em regra, nas ações fundadas em direito pessoal, a competência é do foro do domicílio do réu. 2. A regra do art. 53, inciso III, alínea "a", do CPC, visa facilitar o acesso à justiça, não podendo ser interpretada no sentido oposto, ou seja, como se fosse impedimento ao ajuizamento da ação fundada em direito pessoal no local da sede da pessoa jurídica ré. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1651915, 07089891620228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no PJe: 26/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FALHA NA GESTÃO DAS CONTAS VINCULADAS AO PASEP. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DEFINIDA PELA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEFINIÇÃO PELO CRITÉRIO TERRITORIAL. DECLINAÇÃO EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Consoante interpretação do artigo 53 do Novo CPC, o local instituído como sede constitui foro geral para ajuizamento da ação em face da pessoa jurídica. A pluralidade de domicílios da pessoa jurídica interessa para o caso em que se discute a relação contratual e obrigacional. 2- A gestão da conta do PASEP pelo Banco do Brasil não decorre de relação contratual, mas de obrigação legal que lhe foi atribuída pela Lei Complementar 8/1970. 3- A hipótese em análise é de competência territorial, de natureza relativa e, de regra, não pode ser declinada de ofício pelo Juiz, nos termos da Súmula no 33/STJ. 4- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1435622, 07038204820228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no DJE: 13/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, defiro o efeito suspensivo, a fim de obstar a remessa dos autos à Comarca de Japaratuba/SE, até ulterior pronunciamento. Concedo à recorrente os benefícios da justiça gratuita. Comunique-se ao Juízo da causa e Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. I e II, do CPC). Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador